Tribunal: TJDFT
Processo: 0732972-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732972-10.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO” deduzido pelo DISTRITO FEDERAL. O Apelante sustenta (i) que realizou concurso público para provimento do cargo de professor, pedagogo e analista de gestão educacional; (ii) que o Apelado discordou do modo como foram aplicadas as provas, especificamente quanto às pessoas surdas; (iii) que a reaplicação de prova esgota o objeto da ação, tendo caráter satisfativo, o que é incabível em face da Fazenda Pública por expressa disposição legal; (iv) que a suspensão do concurso ficou limitada às pessoas surdas, mas o edital prevê a reserva de vagas a todas as pessoas com deficiência - PCDs; (v) que, sendo a nota do candidato com deficiência elevada, ele passa a figurar na lista da ampla concorrência; (vi) que a reaplicação da prova pode interferir em toda a classificação do concurso; (vii) que a Administração Pública não pode homologar o certame sabendo da possibilidade da lista ser alterada com a reaplicação da prova; (viii) que a repercussão prática da reaplicação da prova não foi avaliada na sentença, considerando a necessidade de contratação de novos servidores e a existência de novo movimento grevista; (ix) que à época do edital de abertura não havia direito subjetivo à aplicação de “vídeo prova”, considerando que a Lei 7.181/2022, que alterou o artigo 8o, § 7o, da Lei 4.949/2012, foi publicada cinco meses depois; (x) que, se a obrigatoriedade foi incluída posteriormente, não pode ser exigida em relação a este concurso; (xi) que normas gerais sobre concursos públicos são de iniciativa do Governador do Distrito Federal e assim as Leis 6.748/2020 e 7.181/2022 são inconstitucionais por vício de iniciativa; (xii) que as normas do edital só podem ser alteradas quando há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira; (xiii) que admitir a aplicação irrestrita da regulamentação federal, sem considerar as especificidades locais, contraria o pacto federativo; (xiv) que a aplicação de “vídeo prova” representa encargo adicional trazido pela Lei 13.146/2015 que deve ser acompanhado da respectiva fonte de custeio; (xv) que o Decreto 9.508/2018 aplica-se somente a concursos federais; (xvi) que a norma vigente quando do edital de abertura facultava ao gestor público aplicar a prova aos surdos por meio de profissional habilitado em LIBRAS ou por meio de sistema de videoconferência; e (xvii) que a banca examinadora contratou profissionais habilitados na língua LIBRAS que ficaram à disposição dos candidatos surdos dentro da sala de provas durante todo o período do exame. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. O pedido de liminar na Ação Civil Pública 0717407-83.2022.8.07.0018 foi deferido nos seguintes termos: “Foi ajuizada a presente ação com pedido de liminar para suspensão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, e alterações posteriores, e para determinar que o réu aplique de forma imediata as provas objetiva e subjetiva do concurso em referência na Língua Brasileira de Sinais - Libras, aos candidatos surdos, por meio da adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada, assegurando-se a igualdade de condições com os demais candidatos. O artigo 12 da Lei no 7.347 de 24/7/1985 estabelece que o juiz poderá conceder liminar, mas não dispõe sobre os seus requisitos. No entanto, o artigo 19 estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, portanto, além do risco de dano é imprescindível que haja um mínimo de plausibilidade no direito invocado; requisitos presentes neste caso. Vejamos. Afirma o autor que a realização das provas aos candidatos surdos foi efetuada integralmente em português escrito, com a disponibilização de um intérprete de Libras para cada grupo integrado por 3 (três) a 5 (cinco) candidatos com surdez, para esclarecimento de dúvidas pontuais unicamente quanto ao significado de palavras questionadas pelos candidatos, sem o fornecimento de qualquer tecnologia assistiva de interpretação/tradução para Libras, o que viola o direito das pessoas com deficiência no que concerne a acessibilidade, adaptação razoável, uso de tecnologia assistiva adequada e a participação do certame em condições de igualdade com os demais candidatos. Pata tanto o autor destaca que a adaptação razoável deveria consistir na aplicação das provas em Libras, por profissional devidamente habilitado, por meio da tecnologia assistiva adequada - vídeo gravado, ao invés de videoconferência síncrona, disponibilizado em equipamento individual apropriado para cada candidato e acrescido do apoio presencial de intérprete qualificado. Em que pese a banca organizadora ter informado que seria disponibilizado tecnologia assistiva (ID 142216566), contrariamente às vésperas da realização da prova a executora do certame informou que não seria possível a disponibilização de videoprova, alegando ausência de previsão legal e falta de tempo suficiente para a produção do material (ID 142216568, págs. 8-9), portanto, notadamente houve prejuízo a adaptação razoável aos candidatos surdos, os quais tiveram o direito a acessibilidade violado e concorreram em condições desiguais com os demais concorrentes. Assim, tem-se que o certame deve ser suspenso para evitar prejuízos e insegurança aos candidatos com o prosseguimento das próximas etapas até que seja assegurada a aplicação isonômica da prova para os candidatos com surdez. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, até decisão final, e para determinar ao réu que aplique as provas objetiva e subjetiva do referido concurso na Língua Brasileira de Sinais - Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado.” No Agravo de Instrumento interposto contra essa decisão (0741852-25.2022.8.07.0000) foi deferida liminar para suspender apenas parcialmente o concurso público, in verbis: “O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 42056758), que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para suspender o concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital 31, de 30 de junho de 2022, até decisão final, e para determinar-lhe que, em relação aos candidatos surdos, aplique as provas objetiva e subjetiva na Língua Brasileira de Sinais - libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado. Alega que a decisão incorre em erro de fato, pois ao a banca organizadora – Instituto Quadrix – informou que utiliza o recurso de tecnologia assistiva, da empresa Rybená, entretanto, não afirmou que o utilizaria no exame em questão, de forma que, afastado esse fundamento do decisum, não subsiste a tutela de urgência. Sustenta que a prova deve ser realizada em português, com disponibilização de assistência em libras aos candidatos que assim necessitarem, pois não há obrigação legal de realização de prova em Libras, tendo em vista a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa (parlamentar) da Lei 6.748/20, que inseriu o § 7o ao art. 8o da Lei-DF 4.949/12, matéria reservada à inciativa privativa do Governador, conforme a LODF 53, 71, § 1o, II e IV e 100, VI e X. Afirma que o autor omitiu trecho da norma que faculta a aplicação da prova por profissional habilitado em libras de forma presencial, além de ser desprovida de comprovação técnica de que determinada tecnologia assistiva não é “adequada”, cabendo a escolha dos meios técnicos disponíveis à Administração Pública. Defende que a norma faculta ao gestor público optar por aplicar a prova aos surdos por meio de profissional habilitado em libras ou por sistema de videoconferência. Acrescenta que a banca examinadora contratou profissionais habilitados em libras para aplicarem as provas e que eles estavam à disposição dos concursandos surdos dentro da sala durante todo o período do exame. Argumenta existir periculum in mora inverso, pois a medida liminar traz várias consequências para o serviço público educacional do DF, como atraso na contratação de profissionais necessários para o desenrolar do próximo ano letivo, além de criar custos supérfluos por repetir ato administrativo (aplicação de provas) que, afirma, já foi corretamente realizado pela Administração. Além disso, sustenta que a tutela é satisfativa e que a suspensão paralisa todo o certame (93.129 candidatos inscritos), impedindo a contratação de várias outras pessoas para vagas que sequer seriam potencialmente afetadas pelo resultado da demanda que envolve 74 candidatos (87 candidatos surdos, subtraindo-se os aprovados e os ausentes). Alega, assim, desproporcionalidade em anular as provas de todos e reaplicá-las. Informa que o edital disponibilizou aos candidatos surdos outras possibilidades, como atendimento especial e/ou adaptação (item 9,1), facultando-lhes indicar outros recursos especiais, bem como tempo adicional (item 9.2). Defende a conversão da tutela de urgência em reserva de vagas em favor dos 74 candidatos surdos eliminados por reprovação e, caso o pedido venha a ser julgado procedente, a aplicação de nova prova exclusivamente a esses candidatos, com tecnologia assistiva específica. Requer a antecipação da tutela para cassar/revogar a decisão liminar que suspendeu o concurso e determinou-lhe reaplicar as provas aos candidatos surdos. 2. Nos termos do art. o, § 1o da Lei no 13.146/15, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. O edital do concurso é regido, dentre outras normas, pela Lei 4.949/12, que assim dispõe: “Art. 8o É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. (...). § 7o O deficiente surdo tem o direito de realizar a prova do concurso na Língua Brasileira de Sinais – Libras, devendo a prova ser aplicada por profissional habilitado em Libras de forma presencial ou por meio de videoconferência.” (Parágrafo acrescido pela Lei no 6.748, de 10/12/20) As provas objetiva e discursiva, aplicadas em 09/10/22, aos candidatos surdos foram efetuadas integralmente em português, o que, em princípio, afronta o direito assegurado naquele dispositivo, independentemente de aplicação presencial ou por videoconferência. À primeira vista, não constato o alegado erro de fato. O Instituo Quadrix, organizador do certame, em resposta a 5a PRODEP/MPDFT, quanto à suposta irregularidade em relação ao direito de os candidatos surdos realizarem a prova em libras, assim se manifestou por meio do ofício 121/2022 (id 142216566 – autos principais): “(...). 2. NESSE SENTIDO, esclareço a Vossa Excelência que a prova ainda não foi realizada e que, no momento de sua aplicação, estará assegurado o direito ao deficiente surdo, desde que cumprida as formalidades presentes no edital do concurso, de realizar a prova do concurso na Língua Brasileira de Sinais – Libras, devendo a prova ser aplicada por profissional habilitado em Libras de forma presencial ou por meio de videoconferência, em atendimento à Lei no 6.748, de 10 de dezembro de 2020. 3. POR CONSEGUINTE, também informo a Vossa Excelência, que em atendimento à Lei no 13.146/2015, o Instituto QUADRIX utiliza o recurso de tecnologia assistiva, da empresa Rybená, que está preparado para funcionar de forma compatível com os principais navegadores, seja para computadores ou dispositivos móveis. Com tecnologia de ponta, completamente nacional. A solução é capaz de traduzir textos do português para LIBRAS e de converter português escrito para voz falada no Brasil, oferecendo às pessoas com necessidades especiais a possibilidade do entendimento dos textos na internet. 4. ASSIM, não há falar em qualquer descumprimento de direito do candidato surdo de realizar a prova do concurso da SEEDF. (...).” Ainda que não conste expressamente do ofício que o recurso de tecnologia assistiva – TA, da empresa Rybená, seria utilizado no aludido concurso, seu teor assim faz inferir, uma vez que descreve sua característica de tradução do português para libras e, em seguida, conclui não haver descumprimento dos direitos dos candidatos surdos. A Lei 6.748/20 tão só acrescenta dispositivo à 4.949/12 que, por sua vez, estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do DF, etapa anterior ao efetivo provimento, para garantir à pessoa surda a realização da prova na Língua Brasileira de Sinais. Portanto, a Lei 6.748/20 não se refere a provimento de cargos públicos, seu regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. Assim, não vislumbro, em princípio, vício de inconstitucionalidade nesse Diploma, que inseriu o § 7o ao art. 8o, da Lei 4.949/12. No entanto, a suspensão integral do concurso apresenta-se desnecessária, desproporcional. O agravante informa que participaram 87 (oitenta e sete) candidatos surdos, concorrendo a vários cargos (Prof. EB Atividades; Prof. EB-Educação Física; Prof. EB-Letras Libras; Prof. EB Nutrição; Pedagogo Orientador Educacional e Gestor PPGE Nutrição). A aplicação das provas objetiva e subjetiva em libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva, é suficiente para garantir o eventual direito dos candidatos surdos. Dessarte, a suspensão deve limitar-se aos candidatos surdos categoria de candidatos com deficiência, podendo o concurso prosseguir para todos os demais, com a advertência de que o resultado para todos os integrantes da categoria PNE, vale dizer, inclusive os portadores de outras deficiências, será provisório e, por isso, sujeito a alteração reflexa a depender do julgamento da demanda. 3. Defiro parcialmente a liminar para limitar a suspensão do concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, aos candidatos surdos, com a advertência supra.” Seguiu-se a prolação de sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão de ID 142242951, limitando-se a suspensão do certame aos candidatos surdos, declarar a nulidade da aplicação das provas objetiva e subjetiva, aos candidatos surdos, para os cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regidos pelo Edital no 31 de 30 de junho de 2022, e determinar ao réu que promova a aplicação das provas aos candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais – Libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão de isenções legais e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado aguarde-se por 30 (trinta) dias a manifestação do interessado, no silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” A r. sentença considerou que a aplicação das provas objetiva e subjetiva aos candidatos surdos para os cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/06/2022, não atendeu ao disposto no artigo 8o, § 7o, da Lei Distrital 4.949/2012, cuja redação à época do edital e da realização da prova (09/10/2022) era a seguinte: “Art. 8o É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. (...) § 7o O deficiente surdo tem o direito de realizar a prova do concurso na Língua Brasileira de Sinais – Libras, devendo a prova ser aplicada por profissional habilitado em Libras de forma presencial ou por meio de videoconferência.” O INSTITUTO QUADRIX, responsável pela aplicação das provas do concurso público, esclareceu que: “4. Em relação às informações e documentos que irão subsidiar a defesa do Distrito Federal, esclareço que houve o atendimento ao disposto no § 7o, do arDgo 1o, da Lei n. 6.748/20201, que alterou a Lei n. 4.949/2012, o qual determina que a prova do concurso na Língua Brasileira de Sinais-Libras, deve ser aplicada por profissionais habilitados em Libras na forma presencial ou por meio de videoconferência. Para aplicação da prova em Libras do concurso público da SEEDF, o INSTITUTO QUADRIX disponibilizou 26 (vinte e seis) Profissionais Intérprete de Libras, todos profissionais habilitados com Diploma, conforme se observa dos documentos anexos (DOCs 04 a 31), sendo, em média, dois (02) profissionais por sala, conforme demonstrativo anexo (DOC 32). O esforço da banca organizadora para cumprir todas as determinações legais (destinadas à pessoa com deficiência) constaram explicitamente do edital de abertura do concurso, notadamente no item 8, que versava sobre a reserva de vagas e sobre a possibilidade de solicitação de condições especiais para a realização da prova.” (fls. 13/14 ID 50410491) Em princípio, portanto, foi atendido o requisito legal de aplicação da prova “por profissional habilitado em Libras de forma presencial”. A “aplicação das provas aos candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais – Libras, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado”, tal como determinado na sentença, não encontra amparo no dispositivo legal vigente à época da realização do certame e, desse modo, não pode ser exigido da Administração Pública. A aplicação da prova “por meio de videoprova” passou a ser exigível depois da alteração do § 7o do artigo 8o da Lei Distrital 4.949/2012 pela Lei Distrital 7.181/2022. Cumpre ainda salientar que o § 7o do artigo 8o da Lei Distrital 4.949;2012 não estabelece exatamente que a prova para candidatos surdos deve necessariamente ser aplicada na Língua Brasileira de Sinais – Libras, mas que o “deficiente surdo tem o direito” de realizá-la nesse formato. Os candidatos surdos não têm a mesma deficiência auditiva nem o mesmo histórico de aprendizado, de maneira que a lei confere àqueles que precisam do auxílio previsto (realização da prova em libras), para disputar o concurso público em igualdade de condições, o direito subjetivo de exigi-lo da Administração Pública. Nem parece possível, pelo mesmo motivo, antever que a declaração de “nulidade da aplicação das provas objetiva e subjetiva, aos candidatos surdos”, preserva o interesse de todos eles, não sendo demasiado remarcar que foram disponibilizados profissionais habilitados a suprir as necessidades porventura verificadas. Vale ainda destacar que os candidatos surdos disputam o concurso público em igualdade de condições com os candidatos portadores de outras deficiências, cuja situação jurídica restará inevitavelmente afetada pela sentença. Nesse contexto, a decisão de suspender o concurso em relação aos candidatos surdos, invalidar as provas e realizar novas provas no formato determinado não parece contemplar adequadamente as suas consequências práticas, vetor jurídico de grande importância nesse tipo de cenário, consoante a inteligência do artigo 20 da LINDB. Por fim, a invalidação e a reaplicação das provas e, em especial, a suspensão parcial do concurso público, traduzem tutela jurisdicional de caráter satisfativo que, a priori, encontra óbice no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do pedido, pelo menos neste juízo de cognição sumária. O perigo de dano, a seu turno, advém do impacto que as medidas determinadas na r. sentença podem acarretar para o concurso público realizado para suprir serviço público essencial. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator